Tribunal: TJDFT
Processo: 0713793-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRATO PARA REALIZAÇÃO DE INTERCÂMBIO. AGÊNCIA DE TURISMO. INTERMEDIADORA. PANDEMIA POR CORONAVÍRUS. REMARCAÇÃO. INVIABILIZADA. CANCELAMENTO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INTERMEDIAÇÃO. POSSIBILIDADE. LEI No 14.046/20. APLICABILIDADE.
1. A aferição da legitimidade ad causam envolve a análise acerca da pertinência subjetiva com o direito material controvertido. Assim, para se aferir a legitimidade das partes é necessário verificar o direito invocado e sua titularidade abstratamente, não importando o direito controvertido no caso concreto.
2. O pedido de retenção do valor pago a título de taxa de inscrição não pode ser conhecido, pois não deduzido na origem, o que configura inovação recursal e supressão de instância.
3. Aplica-se à hipótese de cancelamento de contrato de intercâmbio e restituição de valores as regras previstas na Lei no 14.046/20.
4. Firmada entre as partes a possibilidade de cancelamento do contrato pelo consumidor e a restituição dos valores pagos, mediante a dedução da taxa de intermediação, de rigor a aplicabilidade do percentual fixado a tal título em 12% (doze por cento) do valor do contrato.
5. Apelo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, deu-se parcial provimento. Sem honorários recursais.